Tribunal: STF
Processo: ARE 1442939
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTUAÇÃO POR FALTA DE ESTORNO DE CRÉDITO DE ICMS DECORRENTE DE UTILIZAÇÃO DE ÓLEO DIESEL e POR FALTA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL NA CESSÃO DE COMBUSTÍVEL. Sentença que entendeu pelo afastamento de quatro infrações, mantendo uma. Manutenção. Creditamento de ICMS incidente sobre óleo diesel utilizado por veículos de transporte pessoal. Incabível. Veículos que não se confundem com aqueles efetivamente necessários à produção de cana de açúcar. Cabimento, contudo, do creditamento do óleo utilizado pelos veículos essenciais à produção. Veículos (próprios ou de terceiros) essenciais para a execução da atividade-fim. Desnecessária a emissão de nota fiscal quando não houve a transferência da propriedade do combustível e não houve saída da mercadoria. Reforma, contudo, da fixação de honorários advocatícios. Fixação por equidade cabível na hipótese, ante o alto valor da causa. Recurso da empresa negado. Recurso da FESP e remessa necessária parcialmente providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A empresa autora foi autuada por ter deixado de fazer o estorno de crédito de ICMS decorrente da utilização e/ou consumo de óleo diesel, em fim alheio à atividade do estabelecimento, bem como por não ter emitido notas fiscais pertinentes à transferência do combustível. Importa à matéria, portanto, os artigos 19 e 20 da LC nº 87/96 (Lei Kandir), que dispõem o seguinte:



    (...)



    Bem como também os artigos 21, III, da LC nº 87/96, e 66, I e 67, IV do RICMS, que deram ensejo à autuação:



    (...)



    Destes se depreende, portanto, que a exceção ao creditamento, e consequentemente a infração por não estornar eventuais valores originalmente creditados, reside essencialmente na utilização de mercadoria em atividades alheias à atividade-fim do estabelecimento.



    E as provas dos autos são suficientes a demonstrar que a mercadoria referente às infrações afastadas, já excepcionadas as hipóteses da infração I-3, foi utilizada exclusivamente na atividade-fim da empresa apelada.



    Isso porque o maquinário que faz uso do combustível, identificado pela perícia judicial como “máquinas colheitadeiras, tratores, caminhões de cargas, veículos abastecedores, motobombas e outros vinculados à referida atividade agroindustrial” não pode ser entendido como alheio à atividade do estabelecimento, requisito essencial à configuração da infração apontada, sendo, nos termos do perito, “necessários ao desenvolvimento do processo agroindustrial produtivo, ou seja, na preparação da terra, plantio de cana-de-açúcar, sua colheita e posterior transporte até a Usina para que seja produzido o açúcar ou o álcool pela Requerente.” (fl. 3869)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nºs 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS/ST. Base de cálculo. Critério de apuração. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Legislação local. Súmula 280/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a lide com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei nº 6.763/75; RICMS/02 (Decreto nº 43.080/02; art. 8º da LC nº 87/96 e art. 161 do CTN). A violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo CPC” (ARE nº 869.158/MG – AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 927.274/MG – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente